Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O artigo 55 do CPC diz: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

2. A ação de produção antecipada de provas (arts. 381 a 383, CPC) não tem o condão de prevenir a competência do juízo para a ação que vier a ser proposta (art. 381, § 3o, CPC) e não comporta discussão sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, tampouco sobre suas respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2o, CPC), sendo inadmissível, ainda, defesa ou recurso no âmbito desta ação, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova almejada (art. 382, § 4o, CPC), tratando-se, pois, de demanda autônoma em relação à ação principal a ser eventualmente ajuizada.

3. No caso dos autos, a despeito das alegações, o douto Juízo suscitado, ao final da demanda de produção antecipada da prova, não proferirá decisão de mérito sobre os fatos que ensejaram o seu ajuizamento, não havendo que se falar em prevenção a atrair a declinação da competência.

4. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.